Tribunal: CARF
Processo: 10768.002938/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.002938/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.348 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
FILIPE BARROS BUARQUE DE NAZARETH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRRF.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Ocorrendo dedução indevida do imposto de renda retido na fonte deve-se
efetuar a respectiva glosa dos valores lançados na declaração de ajuste anual.
Mantém-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a demonstrar a inocorrência do imposto de
renda retido na fonte declarado no ajuste anual.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para
lançar despesas ou excluir dependentes, não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.002938/2009-92
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.348 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.002938/2009-92

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 36/37):
Trata-se de impugnação a lançamento fiscal relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física
- IRPF correspondente ao ano calendário de 2005, para exigência de imposto, no valor
de R$ 3.855,78, acrescido de multa de mora e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na notificação de
lançamento, o crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada
compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 4.200,00. A documentação
apresentada seria insuficiente para comprovar a forma de tributação dos rendimentos.
Na impugnação apresentada, às fls. 02, o contribuinte contesta o lançamento fiscal,
alegando em síntese a ocorrência de erro no preenchimento de sua declaração de
rendimentos, tendo sido informado o recebimento rendimentos tributáveis equivalentes
ao faturamento da empresa FBBN Sistemas e Serviços de Informática Ltda., CNPJ
07.154.667/0001-98, quando na realidade deveria ter informado somente o lucro no
campo relativo a rendimentos isentos e não tributáveis.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
IRRF. DEDUÇÃO.
A dedução a título de IRRF está condicionada à comprovação da retenção do imposto e
de que os rendimentos correspondentes tenham sido oferecidos à tributação na DIRPF.
Cientificado da decisão, em 22/05/2014 (fls. 44 e 65/66), o contribuinte, em
16/06/2014, interpôs recurso voluntário (fls. 47/50), alegando, preliminarmente, que cometeu
equívoco no preenchimento da declaração de ajuste ao inserir como rendimentos tributáveis
valores lançados no somatório do comprovante anual de retenção de CSLL da empresa FBBN
Sistemas e Serviços de Informática Ltda., ao teor dos documentos já carreados aos autos,
sendo que a própria DIPJ da fonte pagadora confirma o pagamento dos rendimentos recebidos,
tal qual na declaração retificadora ora apresentada, sendo portanto indevido o imposto declarado
na declaração revisada, restando inexistente o crédito tributário exigido. No mérito, registra que
a Administração deve rever de ofício, a qualquer tempo, seus atos, quando eivados de ilegalidade
ou quando seus efeitos forem prejudiciais ao contribuinte, ao teor do art. 53 da Lei no 9.784/99 e
art. 149 do CTN. Requer, ao final, o cancelamento do crédito tributário exigido.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 51/63.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.348 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.002938/2009-92

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte – do pedido de
retificação da declaração de ajuste anual:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 4.200,00, apurada em sede de revisão da DAA/2006 simplificada apresentada,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do processado, no
sentido do ajustamento dos rendimentos tributáveis e do IRRF declarados, mediante retificação
da DAA.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 36/37) e atendo-se às
informações contidas na autuação (fls. 4/7), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se em
requerer a retificação da DAA sob a alegação de que cometeu erro ao preencher a declaração de
ajuste, para contemplar corretamente os rendimentos recebidos da empresa FBBN Sistemas e
Serviços de Informática Ltda., informando inclusive como fonte pagadora a empresa Acqua
Manager Sistemas Ltda. (fls. 23/27) e, por conseguinte, o afastamento da infração apurada –
me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos norteadores do voto condutor proferido (fls. 37), mediante transcrição do excerto
abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
O impugnante declarou rendimentos tributáveis recebidos da Acqua Manager
Sistemas Ltda, CNPJ 07.154.667/0001-98, no valor de R$ 42.909,00, com IRRF, no
valor de R$ 4.200,00. Já a FBBN Sistemas e Serviços de Informática Ltda., de mesmo
CNPJ, declarou faturamento bruto, no valor de R$ 36.509,00, como IRRF, no valor de
R$ 547,64. Ou seja, não há qualquer coincidência entre os referidos valores que
comprove o alegado erro. Por este motivo, e por ser vedada a retificação de
declaração após a notificação do lançamento fiscal, nos termos do art. 147, § 1o, do
CTN, é cabível a manutenção glosa do IRRF, por falta de comprovação de sua retenção.
Portanto, considerando que o Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção
da autuação, correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão
pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Quanto ao pedido de retificação da DAA para ajustar os rendimentos tributáveis
declarados – matéria que sequer foi objeto da autuação – vale salientar que o presente recurso
não é via própria para se perquirir tal desiderato. A competência deste CARF restringe-se em
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.348 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.002938/2009-92

promover o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita
Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de usurpação de competência e supressão
de instância – sendo competente para tanto, a unidade de origem da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
Não obstante, e corroborando a correção da decisão recorrida, cabe salientar que a
apresentação de DAA retificadora é obstada pelo início de procedimento fiscal de ofício ao teor
do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo
quaisquer efeitos após a ciência do contribuinte acerca da autuação realizada, cuja matéria
também já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações e rendimentos recebidos, pertence exclusivamente ao titular da declaração
de ajuste anual, nos exatos termos do art. 787 do RIR/99.
Por fim, vale registar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 71
DF CARF MF
Original